Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-97.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001554-97.2019.811.0003
Recorrente: MARIA PESSOA VIEIRA PINHEIRO
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87583977) interposto por MARIA PESSOA VIEIRA PINHEIRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 78624969):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DÉBITO EXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o.
A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.
Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral. (RAC n° 1001554-97.2019.8.11.0003, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/03/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 6°, III e X, e 39, V, do CDC, ao argumento de que não houve demonstração plena e de forma discriminada ao consumidor acerca da cobrança de valor determinado, mormente a ausência de prova do efetivo consumo de energia elétrica, restando configurada a prática de abusiva por parte da concessionária recorrida e ineficácia de prestação do serviço público.
(ii) violação ao art. 14, do CDC e arts. 186 e 927 do CC, ao argumento de que a responsabilidade é objetiva e que a cobrança indevida de valores causou graves constrangimentos em decorrência da má prestação do serviço, o que ensejaria a condenação em dano moral.
Recurso tempestivo (id. 88270494).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 87981989).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 90548453).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmula 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial os recorrentes, pretendem submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida/ventilada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, fato é que as questões afetas a irresignação do recorrente, quanto ao direito básico à clareza de informações quanto ao serviço disponibilizado; obrigação da recorrida em prestá-lo de forma adequada e eficaz; e eventual prática abusiva do fornecedor (ofensa aos arts. 6°, III e X, e 39, V, do CDC) sequer restaram ventiladas no acórdão hostilizado, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas aos arts. 6°, III e X, e 39, V, do CDC, não foram debatidas/decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações ao art. 14, do CDC e aos arts. 186 e 927, do CC, demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos.
Não obstante todo o arrazoado da recorrente, tem-se que o acórdão hostilizado consignou a legalidade de todo o procedimento adotado pela recorrida, declarando a legitimidade da cobrança, não se falando, portanto, em indenização por dano moral.
Do acórdão hostilizado, transcreve-se as seguintes ponderações utilizadas nas razões de decidir:
“A apelante alega que não foi observado o procedimento administrativo para apuração de fraude do medidor, bem como não tomou ciência dos procedimentos, haja vista que terceira pessoa assinou o TOI, de modo que há ilegalidade na cobrança da fatura gerada.
Da análise dos autos, verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. § 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”
Verifica-se que a apelante não comprova ser a assinatura de terceira pessoa estranha ou que não reside com ela. Também, observa-se que dos documentos foi constatada a irregularidade no medidor, que ensejou a apuração da recuperação de consumo da energia, mediante laudo de avaliação e fotos demonstrando a existência de fraude.
No caso, a apelada observou o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, houve a notificação tornando legal a cobrança do débito correlato.
Portanto, em obediência as disposições da Resolução no 414/2010 – ANEEL.
A questão se trata de relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 8.078/90. Não existindo o dano, a responsabilidade de indenizar deve ser afastada.
A cobrança pelo consumo de energia elétrica, dirigida ao consumidor, advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.
Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral.” (grifei)
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, nesse sentido:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E/OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal estadual dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do NCPC. 3. Mediante o exame dos elementos informativos da demanda, o acórdão recorrido entendeu que não ficou comprovado ato ilícito causador de danos morais, de modo que, infirmar as conclusões do julgado encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1859997/MT, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“[...] No caso dos autos, o Tribunal a quo entendeu, com base no conjunto probatório dos autos, que ficou demonstrada a fraude no medidor a ensejar a recuperação de consumo e a exigibilidade do débito apurado. 3. Entendimento insuscetível de revisão nesta via recursal, por demandar apreciação de matéria fática, inviável em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/ STJ. 4. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 778.214/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. em 03/11/2015, DJe 16/11/2015)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 14, do CDC e aos arts. 186 e 927, do CC.
Ausência de cotejo analítico
Afere-se que o recurso também foi interposto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional.
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça